Tribunal: TJDFT
Processo: 0726408-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726408-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RICARDO DOS SANTOS COSTA SOUSA IMPETRANTE: ALLEX HENRIQUE DOS REIS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Allex Henrique dos Reis Santos, em favor de José Ricardo dos Santos Costa Sousa, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação penal no 0704123-68.2023.8.07.0019, manteve a prisão preventiva do paciente (ID 48563649). Segundo consta dos autos de origem disponíveis no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1o Grau, o paciente foi preso em flagrante em 15/05/2023 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 147, caput, e artigo 140, caput, ambos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Em Audiência de Custódia, foi concedida liberdade provisória ao paciente, com a imposição das medidas protetivas de urgência de afastamento do lar, proibição de contato e aproximação da vítima, e da cautelar de monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 (noventa) dias, além da proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo de origem. O paciente saiu da audiência intimado das medidas (ID 158763774 dos autos de origem). A requerimento do Ministério Público, em 29/05/2023, a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, em razão do descumprimento reiterado da monitoração eletrônica (ID 162676600 dos autos de origem). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 14/06/2023. No presente habeas corpus, a Defesa pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando que “a relação está pacificada e conciliada, residem sob o mesmo teto e dividem as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos da então suposta vítima.” Registra que a vítima precisa do auxílio financeiro e afetivo do paciente, seu companheiro e único provedor do lar, pois está em tratamento de câncer, além de que ela possui uma filha com Síndrome de Down que necessita de atenção e cuidados especiais. Salienta que ainda não foi designada audiência para oitiva da vítima e que a manutenção das medidas prejudica a relação do casal. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo alvará de soltura em seu favor. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. Com efeito, a Defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e das medidas protetivas de urgência perante o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, mas, conforme se observa da decisão de ID 48563649, p. 2, o pleito ainda não foi apreciado pela autoridade impetrada. Isso porque, diante do pedido da vítima de revogação das medidas protetivas de urgência e levando em consideração a presença de fatores de risco evidenciados pelo histórico de violência doméstica entre as partes, com inúmeros episódios de violência, a autoridade impetrada determinou o encaminhamento do caso ao NERAV para avaliação complementar e confecção de relatório previamente à análise do pedido. Portanto, é certo que a autoridade impetrada ainda não apreciou o pleito e tampouco indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, configurando indevida a sua apreciação por esta Corte de Justiça sob pena de supressão de instância, que inclusive pode ser em prejuízo do paciente. Assim, como a matéria não foi apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Deve-se, pois, aguardar a decisão do magistrado de origem sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e de revogação das medidas protetivas de urgência. Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte em nova impetração. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador